Tribunal: STF
Processo: AI 699887
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E
   PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais,
   não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é
   inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - A
   jurisprudência do Tribunal é no sentido de que é inconstitucional
   a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de
   inativos e pensionistas após o advento da EC 20/98 até a edição
   da EC 41/2003.
III - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável
   à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula
   280 do STF. Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.